Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. ART. 1.013, §3o, I, CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Agravo Interno
1.1. Não existem nos autos elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à redução imediata da obrigação alimentar, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
2. Apelação
2.1. A obrigação alimentar do apelante resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2.2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
2.3. Apesar da constituição de novo núcleo familiar gerar um incremento das obrigações financeiras cotidianas, especialmente quando há novos filhos, não se pode olvidar que as necessidades dos alimentandos permanecem inalteradas, exigindo do genitor o exercício da paternidade responsável, prevista no art. 226, §7o, da Constituição Federal.
2.3.1. É certo que o sustento dos novos filhos do reconvinte deve ser compartilhado com a genitora destes.
2.4. O arcabouço probatório não evidencia a alteração da capacidade financeira do genitor capaz de justificar a revisão do valor anteriormente acordado.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Aplicada a teoria da causa madura. Ação julgada improcedente.